Tribunal: TJDFT
Processo: 0728619-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NOVAÇÃO. CRÉDITO RURAL. CUMULAÇÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. CÔNJUGE. AVALISTA E GARANTIDOR HIPOTECÁRIO. COMPROVAÇÃO. VALIDADE.
1. O Decreto-lei no 167/67, que regulamenta a cédula de crédito rural, admite somente a cobrança de juros remuneratórios segundo a taxa prevista no contrato, limitada a 12% ao ano, juros de mora de 1% ao ano e multa contratual de 10%, não sendo possível a cobrança de comissão de permanência.
2. “A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores”. (Súmula 286, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201)
3. Nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta, prestar fiança ou aval (CC/2002 1.647 III). No caso, é incontroverso que a ré figura no título de crédito como avalista.
4. Deu-se provimento ao apelo do autor e deu-se parcial provimento ao apelo dos réus.